Tribunal: TJDFT
Processo: 0705436-83.2021.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705436-83.2021.8.07.0003 RECORRENTE: ORIPES OTAVIANO RECORRIDO: JEANE MARTINS DE OLIVEIRA DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PRELIMINAR. NULIDADE DE SENTENÇA. VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. IMÓVEL IRREGULAR SITUADO NA REGIÃO DO SOL NASCENTE. DESEMPENHO DO ÔNUS PROCESSUAL. ARTS. 373, I, CC ART. 561, DO CPC. INSUFICIÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. A insatisfação da parte sobre os critérios utilizados pelo Juízo na valoração da prova não configura vício de fundamentação a justificar a cassação do julgado; 2. A atribuição de maior valor à prova testemunhal no julgamento de processos de natureza possessória, envolvendo imóveis irregulares, situados em região de enorme instabilidade social, é plenamente justificada; 3. Na ação de reintegração de posse, a procedência do pedido fica condicionada à demonstração da posse, do esbulho e da perda da posse; 4. Compete ao recorrente o desempenho do ônus processual de comprovar o fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, CPC); 5. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 489 do Código de Processo Civil, apontando deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 369, 370, 371 e 373, todos do CPC, bem como 1.210 e 1.228, ambos do Código Civil, sustentando que as provas carreadas nos autos foram analisadas de maneira indevida e com conclusões jurídicas contrárias às premissas fáticas delineadas. Conclui que todos os requisitos legais necessários para a procedência da ação de reintegração de posse teriam sido demonstrados. Requer, por fim, a concessão da gratuidade de justiça, deixando de comprovar o recolhimento do preparo. Em sede de contrarrazões a parte recorrida pleiteia a condenação do recorrente ao pagamento de multa em razão de litigância má-fé. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial”. (AgInt no AREsp 1080542/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 9/6/2021). Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Em relação à pretendida condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Assim, não conheço do pedido. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto ao suposto malferimento do artigo 489 do CPC, pois, segundo o entendimento pacificado da Corte Superior, “Não há violação do art. 489 do CPC/2015 quando o órgão julgador, de forma clara e coerente, externa fundamentação adequada e suficiente à conclusão do acórdão.” (AgInt no AREsp n. 2.210.674/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 26/4/2023). Melhor sorte não socorre o recurso especial em relação à indicada ofensa aos artigos 369, 370, 371 e 373, todos do CPC, bem como 1.210 e 1.228, ambos do CC. Isso porque a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido, consoante reiterados julgados do STJ, “para modificar a conclusão do acórdão recorrido quanto à distribuição do ônus da prova, bem como quanto à ausência de comprovação dos fatos constitutivos do direito pelo autor, ora recorrente, seria necessário reexaminar fatos e provas dos autos, medida inviável na presente via.” (AgInt no AREsp n. 2.166.995/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 15/12/2022). Em igual sentido, confira-se também o REsp n. 2.006.681/RJ (relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 31/3/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009